Tribunal: TJMT
Processo: 1005767-58.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005767-58.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), WELLINGTON HENRIQUE SANTO DE REZENDE - CPF: 030.597.301-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA - DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO - VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA -AUSÊNCIA - REEXAME DA MATÉRIA E DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO VERIFICADOS - AÇÃO IMPROCEDENTE.

1.Com fundamento em violação à literal disposição de lei, a ação rescisória não é apropriada para rediscutir os fatos litigiosos do processo originário e/ou reexaminar as provas produzidas e amplamente valoradas nele, consoante iterativa jurisprudência. O eventual erro de julgamento, a má interpretação dos fatos ou das provas contidos no processo originário deviam ser impugnados por recurso próprio.

2.Verificando que a sentença rescindenda analisou a matéria posta à sua apreciação, confrontando a pretensão com as provas carreadas aos autos, bem como com a legislação pertinente, a improcedência da rescisória é medida que se impõe.

3. Ação Rescisória improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória interposta por WELLINGTON HENRIQUE SANTOS DE REZENDE, em face de acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º 112147/2015, que reformou a sentença proferida na Ação Ordinária, julgando-a improcedente.

Sustenta o Autor que ingressou com Ação Ordinária nº 34633-82.2010.811.0041 (cód. 700009), perante o Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, na qual foi proferida sentença meritória, aos 18.10.2013, possibilitando-lhe a realização de novo teste de aptidão física.

Alude que foi aprovado na primeira e segunda fase do Concurso Público para provimento do cargo efetivo de Soldado da Polícia Militar, restando desclassificado por ocasião da 3ª Fase (Aptidão Física), sendo-lhe concedido o direito de refazer o teste físico por determinação judicial.

Afirma que obteve êxito na realização do novo teste de aptidão física e nas demais fases do concurso, conseguindo formar-se com a turma do Edital Complementar nº 29-Edital 001/2009-SAD/MT, permanecendo na instituição como Aluno-Soldado entre 1º.04.2011 a 27.08.2015, aguardando curso de formação, enquanto trabalhava no Comando Geral, consoante escala de serviço, concluindo o aludido curso em 2.014.

Todavia, ao promover a análise da sentença em Reexame Necessário nº 112147/2015, da 4ª Câmara Cível, fora retificado o ato sentencial e denegada a ordem e, não obstante ter interposto Agravo de Instrumento ao STF em 10.08.2018, o recurso foi julgado improcedente, tendo transitado em julgado a decisão aos 28.09.2018.

Assim, em 09.02.2019, o Autor foi excluído da corporação, após todos os anos de serviços prestados, embora tenha apresentado problema de saúde relacionado à sua coluna (CID 10 – M54.5, M51.1, M77.9), decorrentes de sua atividade profissional.

Alude que esteve afastado da corporação por dois períodos (15.08.2018 a 13.09.2018 e 14.09.2018 a 13.10.2018), retornando às suas atividades.

Destaca que o exercício que o eliminou do certame (meio sugado) foi retirado do TAF para fins de promoção, ante os problemas de coluna dele decorrentes.

Subsidia a presente ação rescisória com base no art. 966, V e VII, ante a violação manifestamente norma jurídica definida no julgamento do RE 630.733, com repercussão geral reconhecida pelo plenário do STF, bem como a obtenção de prova nova cuja existência, trazendo precedente desta Corte de Justiça.

Destacou, ainda, o investimento efetuado pelo Estado de Mato Grosso, que investiu considerável quantia de dinheiro para formar o Autor.

Ao final, requer a procedência da ação rescisória.

O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido (id.7830198).

O Agravo Interno interposto pelo Autor teve negado o seu provimento (id.27826966).

O Estado de Mato apresentou contestação pugnou a improcedência dos pleitos versados na Ação Rescisória, por ausência de violação à norma jurídica.

O feito foi devidamente saneado e oportunizado as partes a apresentação das alegações finais (id.69149989).

Sem manifestação da Procuradoria Geral de Justiça (id.75395995).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como posto no relatório, trata-se de Ação Rescisória proposta por Wellington Henrique Santo de Rezende em face do Estado de Mato Grosso, contra acórdão da 4ª Câmara Cível desta Corte de Justiça, oriundo do julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 112147/2015, com fundamento no art. 966, V e VII, sob alegação de violação da norma jurídica definida no julgamento do RE 630.733, com repercussão geral reconhecida pelo plenário do STF, bem como a obtenção de prova nova.

Para melhor análise da ação posta, mister um retrocesso dos fatos, oportunidade que ficará evidenciada a utilização da medida judicial eleita (ação rescisória), como sucedâneo recursal, ante a cristalina insatisfação do autor com o resultado do desfecho da lide.

O Autor ingressou com Ação Ordinária nº 34633-82.2010.811.0041 (cód. 700009), perante o Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, na qual foi proferida sentença meritória, aos 18.10.2013, possibilitando-lhe a realização de novo teste de aptidão física.

Em sede recursal, a Câmara de Direito Público e Coletivo, em acórdão publicado em 26 de novembro de 2015, à unanimidade, retificou a sentença proferida pelo juízo a quo e julgou improcedente a Ação Ordinária.

Irresignado interpôs Recurso Especial [protocolado sob nº 178640/2015] e Recurso Extraordinário [protocolado sob nº 178641/2015]. Foi negado seguimento ao REsp, porém o RE foi remetido ao STF para averiguação da aplicação do Tema n. 335, uma vez que o Des. Relator não promoveu o juízo de retratação.

Dessa decisão, a parte apresentou Recurso de Agravo ao STJ e ao STF, contudo, o pretório excelso decidiu pela ausência de demonstração de Repercussão Geral do RE e, ainda, que diante do julgamento do RE n. nº 608.482/RN-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/12/14, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 476), rechaçou a aplicação da teoria do fato consumado nos casos de nomeação precária em cargo público, por ser ela incompatível com o regime constitucional.

Diante, do historiado, denota-se que lide, foi amplamente analisada em todas as esferas do Poder Judiciário, o que possibilitou a revisão de eventuais vícios existente nos Julgados, não logrando êxito em nenhum deles.

O cabimento da ação rescisória, que enseja a rescisão da sentença, estão arroladas em
'numerus clausus'
, no artigo 966, do CPC, a saber:

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

(...)

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

Consoante lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:

"As hipóteses que ensejam a rescisão da sentença estão arroladas em
'numerus clausus'
, na norma ora comentada. Este rol taxativo não admite ampliação por interpretação analógica ou extensiva" ("in" "Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil em vigor", Ed. RT, São Paulo, 3ª ed.,p. 698).

Desse modo, a ação rescisória não é sucedânea de recurso para dar outra valoração jurídica aos fatos narrados no processo originário, como pretende o autor ao pleitear a reanálise do conjunto probatório e o reconhecimento a reintegração ao cargo na Policia Militar.

A ação rescisória é de absoluto tecnicismo, sendo observado no seu julgamento, com acuidade, a causa de pedir, sempre atrelada a um dos incisos do art. 966 do CPC. Ela não é apropriada para rediscutir os fatos litigiosos do processo originário e/ou reexaminar as provas produzidas e amplamente valoradas nele, consoante iterativa jurisprudência do STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA INCABÍVEL. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. EMENDA DA INICIAL COM BASE NO ART. 284 DO CPC. DESCABIMENTO. (...).2.- A viabilidade da ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta, contra a literalidade da norma jurídica, o que não se verifica, na hipótese, sendo inviável sua utilização como meio de reavaliar os fatos da causa ou corrigir eventual injustiça da decisão" (AgRg no REsp 1350402/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 04/02/2013).

"AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EX-COMBATENTE. CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. (...).2. Desconstituir a qualificação jurídica atribuída aos fatos e documentos apurados quando do julgamento da ação rescindenda é tarefa que não pode ser exercida na via da ação rescisória proposta por violação literal de dispositivo de lei (485, V, do Código de Processo Civil). Precedentes" (AgRg no AREsp 73.641/PE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 21/08/2012) - destaquei.

Destarte, não se verifica, na hipótese, manifesta violação à norma jurídica, a fim de permitir a medida excepcional de rescisão da sentença, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada,

em nenhum momento apresentou violação manifesta de norma jurídica.

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DA RESCISÃO DO ACÓRDÃO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1 – A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Novo Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.2 - Inexistência de ofensa à coisa julgada, vez que, a demanda discutida nos autos do acórdão rescindendo é distinta daquela analisada nos autos do acórdão decidido anteriormente, no qual, se aduz ter havido a formação da coisa julgada.3 -
O Autor em nenhum momento apresentou violação manifesta de norma jurídica, que, inclusive, é termo bastante abrangente, mas tão somente relatou sobre as normas aplicadas no Acórdão Rescindendo, e, ao final do tópico, reiterou a ofensa à coisa julgada.
4 - Improcedência da Ação.(N.U 1009045-04.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISOS V DO CPC – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico, o que não se evidencia na hipótese.
Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência da ação rescisória se trata de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via como sucedâneo recursal
. (N.U 1009696-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – NÃO OCORRÊNCIA – PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO – DESNECESSÁRIA NOVA INTIMAÇÃO – PRECEDENTE DO STF - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DEMANDA – IMPROCEDÊNCIA.
A ação rescisória não pode ser manejada com a pretensão de novo julgamento porque se entende que a decisão não foi justa.
“[...].” (RE 577494 ED, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2019 PUBLIC 29-04-2019).(N.U 1005861-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Quanto ao
distinguishing
a ser esclarecido em face do acórdão paradigma apresentado, a fim de evitar tautologia, transcrevo a decisão proferida por mim, em sede de pedido liminar,
in verbis:

[...] Consoante se infere dos autos, o ora Autor
foi submetido ao Teste de Aptidão Física,
restando reprovado, razão pela qual ingressou com a Ação Ordinária, no qual obteve êxito, tanto em sede liminar (id. 754819) quanto em meritória (id. 7548450), em ver reconhecido o seu direito a se submeter a novo TAF, no qual restou aprovado (ids. 7548183 e 7548189), o que fora destacado na sentença proferida pelo Juízo singelo, aos 18.10.2013. Denota-se dos autos, ainda, que o Autor submeteu-se a nova prova de aptidão física, obtendo êxito em sua realização, em período anterior à conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.733/DF, o que ocorreu aos 15.05.2013, razão pela qual o Autor requer a aplicação da modulação dos efeitos daquela decisão. Ocorre, que no precedente do STF,
o candidato apresentava problema temporário de saúde
e, por essa razão, não se submeteu ao teste de aptidão física, situação diversa daquela demonstrada no presente caso, em que o ora Autor participou da prova que lhe foi aplicada, não conseguindo sequer efetuar os exercícios na forma que lhes foram aplicadas – ou seja, a remarcação do TAF deu-se por motivo diverso do utilizado no precedente. Tal situação foi destacada pelo eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes,
litteris
: “[...] Há que se ressaltar que a discussão não se restringe à eventual violação do princípio da isonomia pela mera remarcação do teste de aptidão física. In casu, repita-se, há norma editalícia expressa que veda a remarcação em casos de alteração “psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, luxações, fraturas, etc.) que impossibilitem a realização das provas ou diminuam a capacidade física dos candidatos” (item 5.18.8). Embora esta Corte tenha firmado posicionamento acerca da possibilidade de se remarcar teste físico em razão de ocorrência de casos fortuitos, a existência de previsão editalícia que prescreva que alterações corriqueiras de saúde não são aptas a ensejar a remarcação do teste físico não viola o princípio da isonomia. O princípio da isonomia que prevê a aplicação de tratamento desigual àqueles que se encontram em situação de desigualdade deve ser aplicado em hipóteses de relevância, nas quais se verifique de forma clara que a atuação do ente tenha beneficiado determinado indivíduo em detrimento de outro em mesmas condições. O postulado da igualdade pressupõe a existência de, pelo menos, duas situações que se encontram numa relação de comparação. Essa relatividade do postulado da isonomia leva, segundo MAURER (Hartmut Maurer, “Zur Verfassungswidrigerklärung von Gesetzen”, in Festschrift fur Werner Weber, Berlin, 1974, p. 349), a uma inconstitucionalidade relativa (relative Verfassungswidrigkeit) não no sentido de uma inconstitucionalidade menos grave. É que inconstitucional não se afigura a norma “A” ou “B”, mas a disciplina diferenciada das situações (die Unterschiedlichkeit der Regelung). A essência do princípio da isonomia não configura, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público decorrente de situações individuais e pessoais de cada candidato.

Tal fato, todavia, não inviabiliza que bancas examinadoras entendam por pertinente a inclusão da referida cláusula em edital de concurso, uma vez tratar-se de disposições referentes à organização e realização do certame. É certo que, se tais disposições estivessem presentes em determinado edital, e fosse possibilitado a alguns candidatos a remarcação do teste em detrimento de outros em mesmas condições, estaria, aí sim, configurada a violação ao citado preceito constitucional. SEGURANÇA JURÍDICA No caso concreto, no entanto, o recorrido realizou a prova de aptidão física de segunda chamada em razão de liminar concedida pelo poder judiciário em 2002, confirmada pela sentença (fl. 215-218) e pelo acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (fl. 289-297), tendo sido empossado há quase dez anos. Em casos como este, em que se altera jurisprudência longamente adotada, parece sensato considerar seriamente a necessidade de se modularem os efeitos da decisão, com base em razões de segurança jurídica. Essa tem sido a praxe neste Supremo Tribunal Federal, quando há modificação sensível de jurisprudência. Cito, a título de exemplo, a decisão proferida na Questão de Ordem no INQ 687 (DJ 9.11.2001), em que o Tribunal cancelou o enunciado da Súmula n.° 394, ressalvando os atos praticados e as decisões já proferidas que nela se basearam. No Conflito de Competência n.° 7.204/MG, Rel. Min. Ayres Britto (julg. em 29.6.2005), fixou-se o entendimento de que “o Supremo Tribunal Federal, guardião-mor da Constituição Republicana, pode e deve, em prol da segurança jurídica, atribuir eficácia prospectiva às suas decisões, com a delimitação precisa dos respectivos efeitos, toda vez que proceder a revisões de jurisprudência definidora de competência ex ratione materiae. O escopo é preservar os jurisdicionados de alterações jurisprudenciais que ocorram sem mudança formal do Magno Texto”. Assim também ocorreu no julgamento do HC n.° 82.959, em que declaramos, com efeitos prospectivos, a inconstitucionalidade da vedação legal da progressão de regime para os crimes hediondos (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com radical modificação da antiga jurisprudência do Tribunal). Recordo, igualmente, o importante e emblemático caso da fidelidade partidária, no qual esta Corte, ante a radical mudança que se operava, naquele momento, em antiga jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e com base em razões de segurança jurídica, entendeu que os efeitos de sua decisão deveriam ser modulados no tempo, fixando o marco temporal desde o qual tais efeitos pudessem ser efetivamente produzidos, especificamente a data da decisão do Tribunal Superior Eleitoral na Consulta n.° 1.398/2007, Rel. Min. César Rocha, que ocorreu na Sessão do dia 27 de março de 2007. Ressalte-se, neste ponto,
que não se trata aqui de declaração de inconstitucionalidade em controle abstrato, a qual pode suscitar a modulação dos efeitos da decisão mediante a aplicação do art. 27 da Lei 9.868/99.
O caso é de
substancial mudança de jurisprudência, decorrente de nova interpretação do texto constitucional, o que impõe ao Tribunal, tendo em vista razões de segurança jurídica, a tarefa de proceder a ponderação das consequências e o devido ajuste do resultado, adotando a técnica de decisão que possa melhor traduzir a mutação constitucional operada
. Esse entendimento ficou bem esclarecido no julgamento do RE n.° 353.657/PR, Rel. Min. Marco Aurélio e do RE n° 370.682/SC, Rel. Min. Ilmar Galvão (caso IPI alíquota zero). (...). Nesses casos, fica evidente que o Tribunal não poderá fingir que sempre pensara dessa forma. Daí a necessidade de, em tais casos, fazer-se o ajuste do resultado, adotando-se técnica de decisão que, tanto quanto possível, traduza a mudança de valoração. No plano constitucional, esses casos de mudança na concepção jurídica podem produzir uma mutação (...) registre-se que, na hipótese, não se trata de referendar a teoria do fato consumado, tal como pedido pelo recorrido, mas de garantir a segurança jurídica também nos casos de sensível mudança jurisprudencial. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário
para assentar a jurisprudência, em sede de repercussão geral, no sentido de (i) reconhecer a inexistência de direito dos candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior
, e (ii)
assegurar a validade das provas de segunda chamada realizadas até a data de conclusão do presente julgamento em nome da segurança jurídica
.” (RE 630733/DF – Rel. Min. Gilmar Mendes). Assim, a decisão proferida pela então 4ª Câmara Cível, no julgamento do RAC 112147/2015, não se enquadra na situação descrita no RE 630733/DF, posto que, em princípio, se tratam de situações fáticas distintas, de forma a não se aplicar o julgado do precedente invocado pela parte (
distinguishing
), conforme preceitua o art. 489, § 1º, VI do CPC.

As balizas da distinção já haviam sido fincadas no voto proferido pelo e. Des. Luiz Carlos da Costa, quando os autos retornaram da Vice-Presidência para que fosse exercido o juízo de retratação:

O presente caso dista ano-luz do precedente citado, no qual é contemplada a hipótese de candidato que não se submete ao teste de aptidão física na data prevista no edital do concurso, em razão de circunstância de caráter pessoal, todavia logra o deferimento de liminar, em sentido lato, e o realiza em outra oportunidade. Deveras, no caso, o apelado compareceu na data designada no edital e, ao realizar o teste de aptidão física foi considerado inapto, porque, segundo afirma, “
realizou 20 (vinte) repetições do exercício (meio sugado) conforme o edital, mas não fora considerado pelo examinador
” (fls. 5, I volume), razão pela qual pleiteou nova oportunidade para realização de outro teste. Em contestação, o Estado de Mato Grosso anexou cópia da ficha de avaliação dele, a qual informa o seu desempenho: [...] Nome do candidato: Wellington Henrique Santo de Rezende. [...] Perfil: Soldado da Polícia Militar. [...]. Abdominal – meio sugado [...]
Ocorrências: O candidato não atingiu a quantidade mínima de repetições. Não fez nenhuma
[...]. (fls. 94, I volume)..Daí decorrente, uma coisa é o caso de candidato que não realiza o teste de aptidão de física, por circunstância de caráter pessoal, por exemplo, gravidez, lesão etc., outra, bem diferente, é a hipótese, como a aqui verificada, em que aquele é
reprovado
: reprovação em etapa de concurso não é sinônimo de não realização; logo, não é juridicamente possível a emissão de juízo de retratação.

Assim importante concluir que não se presta a Rescisória à revisão do conjunto probatório, tampouco restou demonstração a violação a norma, pretendendo a parte autora, por certo, se valer do instituto como forma de modificar a decisão que lhe fora desfavorável, esgotadas as vias recursais, o que não se pode admitir.

Com essas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021